Tribunal: TJES
Processo: 5027156-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO
–
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE ORIGINOU AS
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA Nº
05426/2019
e
N
º
05425/2019
E
,
VIA DE CONSEQUÊNCIA, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS NELA ENTABULADOS – DÍVIDA ORIUNDA DE DECISÃO DO TCEES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NO MESMO PROCESSO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ENTENDIMENTO DO STF – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE –
VALOR DA CAUSA EXORBITANTE -
POSSIBILIDADE –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A demanda versa sobre a possibilidade de reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas que condenou o autor à sanção de ressarcimento ao erário, nos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019 e, via de consequência, a declaração de inexistência desses débitos, sobretudo em razão da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Tribunal de Contas em relação aos mesmos fatos.

2.
Compulsando os autos, nota-se que o fato que deu causa à imposição de sanções pelo TCEES – decreto expropriatório com avaliação superior àquela que seria correta para o imóvel em questão – concretizou-se em 21/10/2005, enquanto a citação do autor no âmbito daquele procedimento, ocorreu em 11/11/2010, ou seja, mais de 05 anos após o fato.

3.
Nesse passo, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, fato incontroverso, defende o recorrente a impossibilidade de que também se reconheça a prescrição da sanção de ressarcimento, sob o fundamento de que essa é imprescritível.

4.
Porém, em julgamento de questão com repercussão geral reconhecida (Tema 666), o STF, definiu o alcance da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:
“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”
(RE 669069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 28-04-2016). O referido entendimento fora firmado 2016, enquanto o julgamento do Plenário do Tribunal de Contas, que reconheceu a prescrição punitiva mas deixou de reconhecer a prescrição do ressarcimento ao erário, sob a fundamentação de que essa pretensão seria imprescritível, é de 06/02/2018, ou seja, posterior ao referido entendimento lançado pelo Supremo Tribunal Federal.

5
.
Ademais, o STF, ao julgar o tema 899, foi enfático ao firmar a tese de que:
“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

6
.
Não obstante os argumentos do apelante no sentido de que não seria aplicável ao caso a tese fixada nos autos do RE 636.866/AL (Tema 899), porque posterior ao julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, é de se notar que o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 666, o qual é anterior a decisão do Tribunal de Contas.

7.
Portanto, no caso, tem-se que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, impõe-se também reconhecer a prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, devendo ser manida a sentença.

8.
Nos termos do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida (Tema 899, citado alhures), a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, com base em decisão de Tribunal de Contas, prescreve no prazo de cinco anos, na forma da Lei 6.830/1980 e do Decreto nº 20.910/32, prazo superado neste caso.

9.
Já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

10
.
Hipótese em que, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários no caso de aplicação literal do CPC.

1
1.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

12.
Voto vencido: Compreendeu a inaplicabilidade da fixação da verba de maneira equitativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5027156-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONES VILELA PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

APTE.:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO.:

JONES VILELA PEREIRA

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Fernando Bravin, Vossa Excelência figura como relator deste processo.

Há pedido de sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente.

A matéria se desenvolve no mérito e também há uma discussão sobre honorários. Só adiantando a posição trazida pelo voto inicialmente traçado no sentido final só de dar o provimento para a adequação dos honorários em R$10.000,00 (dez mil reais). Então, o restante da posição trazida pela minuta de voto, certamente estará na linha da sustentação oral. Assim, ficam dispensadas demais situações e delongas sobre esses outros fundamentos. Portanto, estou dando parcial provimento ao recurso.

*

O SR .ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Quanto ao mérito, o senhor, então, está votando por manter a sentença?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Só para alterar a adequação dos honorários.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Adequação dos honorários.

Vossa Excelência irá discutir?

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Gostaria de sustentar sobre os honorários. Serei muitíssimo breve. Mas talvez seria mais interessante perguntar aos demais Desembargadores se acompanham quanto ao mérito, para eu saber se trato disso ou não.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Isso vamos deixar para depois.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Então, se houver divergência, poderei sustentar sobre o mérito, Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

É o seguinte: não há registro, até adianto.

Acho que Vossa Excelência deve se manifestar quanto ao mérito. Não há registro aqui. Então, fique à vontade.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Vou tratar dos honorários; qualquer coisa, depois, peço a palavra.

Muitíssimo boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes membros deste Egrégio Colegiado.

Irei direto ao ponto e serei muito breve, porque o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy já adiantou a posição quanto ao mérito e creio eu que possa ser acompanhado pelos demais Desembargadores.

A discussão que fica diz respeito a honorários de sucumbência. Essa já é uma discussão certamente conhecida desta Egrégia Câmara pelos doutos colegas.

Procurarei defender aquela posição que nos parece a mais correta e que nos interessa no caso.

Em resumo, temos uma ação, cujo valor da causa, cujo valor em discussão supera quatro milhões de reais.

Obtivemos a sentença de 1º grau, anulando um processo administrativo do Tribunal de Contas e duas CDA’s nesse valor, decorrentes desse processo, e o Magistrado de 1º Grau fixou honorários na forma do Código de Processo Civil, conforme os patamares previstos pelo Código de Processo Civil.

O Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, adotando posição que, claro, a gente respeita, e que é conhecida de todos, está, segundo me parece, reduzindo os honorários a R$10.000,00 (dez mil reais).

O que eu gostaria de sustentar é que me parece que essa posição não é a mais adequada, conforme a jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de Recurso Repetitivo, fixou entendimento de que, ainda que em causas de grande valor, deve ser observado o patamar previsto no Código de Processo Civil.

Por questão de boa-fé e respeito pelo Eminente Relator, não desconheço que há precedentes do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça excepcionando, afastando o próprio precedente vinculante do STJ em algumas situações. Quer me parecer que o nosso caso concreto não se enquadra nessas situações. Vou um pouco além.

Não desconheço também que há, atualmente, uma ação de controle de constitucionalidade pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal que analisará essa questão. Entretanto, não há decisão liminar na ação de controle de constitucionalidade, determinando a suspensão do dispositivo do Código de Processo Civil. E é claro, o Código de Processo Civil, como qualquer legislação, comporta interpretação. Quer me parecer, entretanto, que a Corte, constitucionalmente incumbida de realizar interpretação de como deve ser aplicada a lei federal, o Superior Tribunal de Justiça, já fez essa interpretação e determinou a aplicação daqueles patamares previstos no Código de Processo Civil.

Assim, rogando vênia aos entendimentos em sentido contrário, requer-se a manutenção da sentença não apenas quanto ao mérito, mas também quanto ao patamar de honorários sucumbenciais fixados.

Muitíssimo obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, a narrativa trazida pelo Douto Advogado é precisa.

Uma causa de três milhões, novecentos e trinta e sete, advindo de duas CDA’s, numa execução fiscal, cujos honorários superariam em muito um patamar razoável. Por isso o arbitramento.

Mantenho a minha posição.

É como voto, dando parcial provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Na sequência, consulto o Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, acompanho o Eminente Relator quanto ao mérito.

Apenas estou dissentindo de Sua Excelência em relação aos honorários advocatícios, no sentido de conhecer do recurso de apelação apresentado pelo Estado do Espírito Santo, negar provimento, mantendo a sentença guerreada, que fixou verba honorária de sucumbência no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor atualizado da causa.

Mantenho a sentença na fixação de honorários.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raimundo, como vota Vossa Excelência?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, pedindo todas as vênias ao Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, voto com o Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Rodrigo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/04/2023

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5027156-69.2021.8.08.0024

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

(Voto inserido).

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem, quero fazer um aditivo no meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

*

ADITIVO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Adiro à fundamentação trazida pelo eminente Colega, sobre o Recurso Especial nº 14.15786/PE de Relatoria do Ministro Luiz Alberto Barroso.

Sua Excelência, Ministro, conclui: ”Por dar provimento parcial ao Recurso Extraordinário para reformando o Acórdão Recorrido e determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, que apreciava Sua Excelência mediante apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º do Código Civil.

Faço a referência, Excelência, que os fundamentos que são robustos, além a presença da Fazenda Pública em um dos polos que impõem os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º do Código Processo Civil de 2015 tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais para coletividade em razão do elevado ônus financeiro”. Nos fundamentos trazidos pelo Ministro, quero ratificar e aderir pelo eminente colega e ampliar a fundamentação que trago no meu voto de origem.

É como me manifesto, Senhor Presidente, muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência aderiu ao voto proferido pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda em relação ao quantum?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eu também voto no mesmo sentido.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA NA APELAÇÃO N.º 5027156-69.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JONES VILELA PEREIRA

RELATOR: DES
.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa, tão somente no tocante ao parâmetro utilizado para fixação dos honorários sucumbenciais, de modo que
inauguro divergência
. Explico.

“
In casu”,
o voto de relatoria
conheceu do
recurso de
apel
ação
interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e deu-lhe parcial provimento para
reformar em parte o édito sentencial,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizando-se para tanto o parâmetro da equidade.

Considerou o Relator que
“
o va
lor
atribuído a causa foi de R$ 3.913.827,81 (três milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), de maneira que o arbitramento de honorários com adoção do sistema tarifado, em hipótese que possui baixa complexidade e demandou tempo de tramitação absolutamente curto (demanda proposta em 30/11/2021, com sentença em 13/07/2022) e cuja matéria não demandou dilação probatória, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.”

D
estaco, desde já, que a presente demanda se trata de
Apelação Cível na Remessa Necessária apresentada pelo
apelante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face do apelado,
Jones Vilela Pereira
, cuja sentença
julgou procedente o pedido inicial
“
para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) que resultou na condenação do autor ao pagamento dos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019, declarando, por consequência a inexistência de tais débitos”,
bem como condenou o réu (ora apelante) ao pagamento das despesas processuais adiantadas pelo autor e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem, com as devidas vênias aos Colegas que têm entendimento diverso, a
meu ver
, “
[...]

o
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “
[...] o
arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3
º
) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual.
[...]

Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo

[...]
”
(TJES, Apelação
n.º
024160134912, Relator: T
elêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J
11/12/2018, D
J
19/12/2018).

R
eitero
que

“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021),
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida
a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Portanto,
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.
Sobre o
assunto
, colaciono os seguintes julgados
deste Sodalício
já aplicando o Tema 1.076, do STJ
:

[...] 4.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ

[...]
(TJES, Apelação Cível
n
.º
011190079191, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
10/05/2022, D
J
27/05/2022).

[...]

O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados

[...]

(TJES, Apelação Cível
n.º
024151500279, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J
26/04/2022, D
J
12/05/2022).

[...]

Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...].

Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ

[...]

(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
030190008745, Relator: R
aphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J
19/04/2022,
DJ
24/05/2022).

[...] II.

Em data recente (16.03.2022) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos submetidos à sistemática da repetitividade, tendo decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
(Resp 1850512/SP). III. Tendo o magistrado a quo fixado a verba sucumbencial em desfavor do ente municipal com esteio na equidade, impositiva a reforma sentencial neste aspecto, de modo a determinar a aplicação na hipótese dos percentuais previstos no § 3º, do art. 85, do CPC, eis que não há subsunção deste feito aos ditames do § 8º, do art. 85, do CPC (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa for muito baixo). IV. Assim, atento aos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, em especial o trabalho desempenhado pelo patrono do apelante com o manejo de diversos petitórios, além da causa revelar-se de complexidade moderada e ter decorrido pouco mais de dois anos entre o ajuizamento e a prolação da sentença, entendeu-se correta a fixação de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido a título de honorários advocatícios sucumbenciais. V. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença e determinar que a condenação da municipalidade ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte apelante ocorra mediante a aplicação da monta de 11% (onze por cento) sobre o proveiro econômico obtido, nos moldes dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. Remessa necessária não conhecida
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
030180066893, Relator: J
orge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, J
12/04/2022, D
J
06/05/2022).

Enfim,
“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021).

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação;
(iii)
não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
e
(iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”,
correspondente
ao valor da causa de
R$
3,913,827.81
–
três milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos, referentes a CDA nº 05426/2019 e CDA nº 05425/2019),
consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Por outro lado, sendo a demanda de
baixa
complexidade e com duração de pouco mais de
dois

anos
,
mantenho
a verba honorária de sucumbência
fixada na sentença
em 10% (dez por cento) sobre
o
proveito econômico obtido

(que, “in casu”,
reitero,
coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
das CDA nº 05426/2019 e CDA nº 05425/2019, correspondente à
R$
3,913,827.81
–
três milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos)
até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II
2
, do CPC.
Afinal, “[...]

sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
3
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021)
.

Com todo respeito ao Relator,
discordo do entendimento esposado no sentido de que
o
Tema 1.076, do STJ,
ainda não seria vinculante, devido ao fato de
não ter transitado em julgado
o
correspondente

acórdão paradigm
a
. A meu sentir, o precedente vinculante deve ser considerad
o
como públic
o
a partir do momento no qual o órgão julgador anunciou o resultado do julgamento e desde então deve ser aplicado.
Sobre a matéria, cito os seguintes julgados de
outras Cortes de Justiça, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes
[...] (STJ, AgInt no REsp 1645165/PB, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 25/10/2021, DJ 24/11/2021).

[...]

Insurgência veiculada contra aplicação da sistemática da repercussão geral. Possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado no IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) -
A existência de precedente vinculante autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma

[...]
(
TJSP
, EMBDECCV 10011079320198260132 SP 1001107-93.2019.8.26.0132, Relator: Antonio Celso Faria,
J
14/05/2020, 8ª Câmara de Direito Público,
DJ
14/05/2020).

[...]
Considerando o efeito vinculante de decisão proferida em sede de recursos repetitivos, a aplicação da tese firmada no acórdão paradigma é imediata, independentemente do trânsito em julgado

[...]
(REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021 – Tema 1034) [...] (
TJDF
, 07226238120198070001 DF 0722623-81.2019.8.07.0001, Relator: S
andoval Oliveira
,
J
28/04/2021, 2ª Turma Cível, D
J
12/05/2021).

[...]
A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão
(RE 1055550 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017). [...]
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma

[...]
(RE 1065205 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017) (
TJSC
, – RI: 09003679820188240074 Trombudo Central 0900367-98.2018.8.24.0074, Relator: Joarez Rusch,
J
29/08/2019, Sexta Turma de Recursos – Lages).

No mesmo sentido cito
voto proferido pelo
Nobre
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
na apelação n.º
0025928-86.2017.8.08.0024,
cujo julgamento se encerrou
perante a Egrégia Segunda Câmara Cível
em 12/04/2022
,
no qual
atestou
não
ser “
necessário aguardar o trânsito em julgado do processo que julgou a matéria repetitiva para aplicação do entendimento
”
.

Inclusive, ressalto
que, com a
alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“
q
uando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artig
o
”.
Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo,
o que não é o caso dos autos
.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076,
reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85
,

com
as devidas vênias

ao
Eminente Relator,
inauguro
divergência
, de modo
a
CONHECER
do recurso de apelação apresentado
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
NEGAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
mantendo
a sentença guerreada
que fixou a
verba honorária de sucumbência
“
no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor atualizado da causa”.

Por fim,
fix
o
honorários recursais
em 1% (um por cento)
, arbitrando-os, portanto, em
1
1
% (
onze
por cento) sobre
o
proveito econômico obtido

(que, “in casu”,
reitero,
coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
das CDA nº 05426/2019 e CDA nº 05425/2019, correspondente à
R$
3,913,827.81
–
três milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos)
até 200 (duzentos) salários-mínimos e
9
% (
nove
por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos.

É como voto.

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

2

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
[...]
.
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
: I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

[...]
”.

3

“
Art. 85.[...] §5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do §3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
[...]".

Vitória, 20 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2023 às 15:36:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45716920032023
.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5027156-69.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO :
JONES VILELA PEREIRA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de remessa necessária e apelação cível interpost
a
pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pretendendo a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido formulado por
JONES VILELA PEREIRA,
“
para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) que resultou na condenação do autor ao pagamento dos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019, declarando, por consequência a inexistência de tais débitos.”
, condenando
o
Recorrente
ao pagamento das despesas processuais adiantadas pelo autor e de honorários advocatícios de sucumbência,
fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), conforme
tese jurídica fixada pelo STJ,
no
julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076).

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu parcial provimento ao recurso, para
reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o relator quanto ao mérito, inaugurando divergência parcial, apenas em
relação aos honorários advocatícios, de forma que, negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença
recorrida
, que fixou verba honorária de sucumbência no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do
CPC
, incidente sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

O Autor/Recorrido ajuizou a presente demanda visando à anulação
da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que o condenou ao ressarcimento ao erário, dos valores constantes da CDA nº 05426/2019 (R$ 3.274.247,83) e da CDA nº 05425/2019 (R$ 279.686,75), com a consequente declaração de inexistência desses débitos.

Do que se extrai dos autos, o Recorrido integrou a Comissão de Avaliação Imobiliária e Mobiliária (CAIM), vinculada à SEGER, que elaborou o Laudo de Avaliação de imóvel objeto de desapropriação realizada em 2005 - Hospital Central (“Hospital São José”) -.

Constatada irregularidade referente ao pagamento de indenização por desapropriação da edificação em valor superior ao de mercado, o TCEES reconheceu a responsabilidade do Recorrido, a título de culpa, pelo erro na avaliação do imóvel objeto da desapropriação, registrando ser devido o ressarcimento ao erário.

Registrou, por outro lado, estar prescrita a pretensão punitiva daquela Corte, porquanto:

“
[...] entre a data dos fatos (o decreto expropriatório data de 21/10/2005) e a data da juntada da última citação (29/11/2010 – fl. 635) decorreram mais de cinco anos.

Além disso, ocorreu, também, na espécie, a prescrição intercorrente.

O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n° 621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida do responsável ou interposição de recurso, como acima já mencionado. Vejamos:

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

(...)

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:

I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;

II - da ocorrência do fato, nos demais casos.

§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.

§ 4º Interrompem a prescrição:

I - a citação válida do responsável;

II - a interposição de recurso.

(...)

O fato de haver como marco interruptivo, ao lado da citação válida, a interposição de recurso deixa claro que a LC 621/2012 adotou a prescrição intercorrente.

Assim, o prazo que se interrompe com a citação volta a contar imediatamente, sendo interrompido, novamente, apenas pela interposição de recurso.

Se, entre a citação e a interposição do recurso, transcorrer mais de cinco anos, tem-se que terá se aperfeiçoada a prescrição. É a interpretação que se extrai do art. 71, da LC 621/2012.

No caso, tendo em vista que a juntada da última citação se deu em 29/11/2010, houve o decurso de mais de cinco anos sem que houvesse novo marco interruptivo, aperfeiçoando-se, assim, também, a prescrição intercorrente.

Ressalte-se que, segundo o entendimento ainda vigente no ordenamento jurídico pátrio
1
, tal prescrição alcança somente a pretensão punitiva, isto é, a possibilidade desta Corte aplicar sanções, não se estendendo ao ressarcimento. [...] ”
(ID 3704506, P.8)

Após a decisão do TCEES, no julgamento do RE
636886 / AL – ALAGOAS, o STF, apreciando o tema 899 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
”

Nesse sentido:

“
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.

1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.

2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que,
somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897)
.
Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
.

3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.

4.
A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

Conforme registrado pelo relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, diante da ausência de modulação de efeitos, a tese firmada no tema 899 pode atingir as decisões administrativas anteriores ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse contexto, resta evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal, no caso concreto, não merecendo reparo a sentença recorrida, no que tange à procedência do pedido anulatório formulado pelo Autor/Recorrido.

Quanto aos honorários de sucumbência,
o magistrado
a quo
fixou-os no percentual mínimo previsto no § 3º, do artigo 85, do CPC, incidente sobre o valor da causa
(R$
3.913.827,81)
, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076).

Não obstante o entendimento adotado encontre amparo
no recurso repetitivo
do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, a adoção desse entendimento acaba por
mostrar-se
desproporcional
e injusta.

Isso porque, o valor da causa, atualizado até esta data (04.03.2023), alcança o montante de
R$ 4.263.305,46
(quatro milhões duzentos e sessenta e três mil, trezentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Assim, os honorários de sucumbência, se mantida a decisão recorrida, alcançarão aproximadamente
R$
427.000
,00
(
quatrocentos e vinte e sete
mil reais), valor que se mostra incompatível com os parâmetros fixados no artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Isso porque, a demanda foi ajuizada em 30.11.2021, ou seja, há 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

O trabalho desempenhado pelo advogado do Recorrido consistiu na elaboração da petição inicial, d
as seguintes
pe
ças processuais
: (i)
petição referente ao parcelamento de custas processuais; (ii) petição requerendo a citação do Requerido; (iii) petições de juntada de comprovantes de pagamento de parcelas das custas judiciais; (iv) réplica; (v) petição
informando desinteresse na produção de provas; e (vi) contrarrazões de apelação.

Nesse contexto, e considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço -
Vitória, onde também está situado o escritório do advogado
-, a natureza e a importância da causa –
anulação de decisão do TCE-ES, cuja tese está amparada em Tese fixada pelo STF em repercussão geral
-, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, por apreciação equitativa, fixo em R$
40
.000,00 (
quarenta
mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorrente ao advogado do Recorrido.

Em decisão publicada em
31.03.2023
, o STF
manifestou entendimento acerca da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
nos casos em que a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que utilizados os percentuais mínimos previstos em lei, mostrar-se exorbitante,
desproporcional e injusta,
em razão do elevado valor da causa. Vejamos:

“
RE 1415786/PE – PERNAMBUCO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 24/02/2023

Publicação: 31/03/2023

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 30/03/2023 PUBLIC 31/03/2023

Partes

RECTE.(S) : UNIÃO ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECDO.(A/S) : CORREA RABELLO,COSTA & ASSOCIADOS -ADVOGADOS E CONSULTORES - EPP ADV.(A/S) : ADONIAS DOS SANTOS COSTA INTDO.(A/S) : USINA MARAVILHAS S.A. ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE DANTAS CORREA RABELLO

Decisão:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com o objetivo de reverter entendimento da Corte de origem, a qual, exercendo o juízo de retratação, determinou a fixação dos honorários de sucumbência conforme os ditames do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, mesmo diante de causa com valor elevado.

2. Na origem, a sociedade empresária ajuizou ação declaratória buscando afastar a cobrança do valor relativo a honorários previdenciários inserido no parcelamento de seus débitos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar indevida a cobrança dos honorários previdenciários e fixou os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00, com base no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

3. Inconformadas, as duas partes manejaram recurso de apelação. A União, para reformar a sentença e fazer incluir o valor dos honorários previdenciários nos débitos sujeitos a parcelamento; a empresa, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

4. Em votação unânime, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) negou provimento à remessa oficial e à apelação fazendária, mantendo o afastamento dos honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/2009, bem como deu parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00, fixados na sentença, para R$ 10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

5. Contra o acórdão proferido pelo TRF-5, a empresa interpôs recurso especial, buscando a fixação da verba honorária de acordo com a sistemática prevista no art. 85, § 3º, do CPC/2015. Em decisão monocrática proferida pela Min.ª Regina Helena Costa, o recurso especial foi conhecido e provido, determinando-se ao tribunal a quo a realização de novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015.

6. Irresignada, a União interpôs agravo interno, defendendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que o elevado valor da causa pode resultar no pagamento de honorários advocatícios em valor exorbitante. A relatora julgou prejudicado o agravo interno e determinou a remessa dos autos à origem, para que lá aguardassem o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.

7. Concluído o julgamento dos paradigmas do Tema 1.076 no STJ, a Primeira Turma do TRF-5 exerceu o juízo de conformidade para fixar os honorários sucumbenciais, a cargo da União, nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do art. 85, § 3º c/c § 5º, do CPC/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido. Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUTOS QUE RETORNAM DO STJ. NOVO EXAME ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À LUZ DO TEMA 1.076 DO STJ.

1. Autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça, para que esta Corte Regional proceda ao juízo de conformidade à luz do entendimento firmado nos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076).

2. Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. A sentença julgou procedente a pretensão. No 2º Grau, negou-se provimento à remessa necessária e à apelação fazendária, mantendo-se a declaração da inexistência de relação jurídica, que obrigue a autora a pagar honorários previdenciários no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09, bem como deu-se parcial provimento à apelação do particular para majorar os honorários sucumbenciais de R$3.000,00, fixados na sentença, para R$10.000,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e a importância da causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa, estipulados nos incisos do § 3º, obedecendo-se a gradação prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal, sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente tão somente à parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, não devendo incidir sobre o montante integral da execução fiscal, porque não houve exclusão integral do débito (art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC).

4. Em cumprimento à decisão do STJ, fixam-se, em juízo de conformidade, honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da União (Fazenda Nacional), nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º c/c § 5º, do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido (parcela relativa aos honorários previdenciários excluídos do parcelamento, nos termos da fundamentação)”.

8. Contra o acórdão proferido em juízo de retratação, a União opôs embargos declaratórios, alegando contradição no julgado e violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os referidos embargos foram rejeitados. Na sequência, a União interpôs recurso extraordinário.

9. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, XXXV, LIV e LV; 37; e 93, IX, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii)
deve-se aferir o valor dos honorários em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se a remuneração desproporcional e, consequentemente, a oneração excessiva do ente público; (iii) embora a causa possa ter um conteúdo econômico elevado, o trabalho desempenhado se fez de modo célere e simplificado, não se justificando a condenação em patamares exorbitantes; (iv) os honorários devem remunerar de forma digna o advogado, mas não devem ser fixados de forma desarrazoada; e (v) os critérios para a fixação dos honorários jamais podem desconsiderar o princípio da justa remuneração, seja para evitar valores irrisórios, seja para impedir seu enriquecimento diante de causas simplórias.

10. É o relatório. Passo a decidir.

11. A pretensão recursal merece prosperar em parte.

12. Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

13. Ademais, esta Corte entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016.

1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.

2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.

3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.

4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 939.004-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).

14. Q
uanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15.
Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia
. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

“
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...]

Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)”.

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima
. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.

2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.

3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.

4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88).

5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator”

Em face do exposto, acompanho o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para fixar a verba honorária por apreciação equitativa. Divirjo, entretanto, quanto ao valor dos honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

1
Não olvidamos da decisão havida no Recurso Extraordinário (RE) 669069. Sem embargo, tal acórdão não havia sido publicado até a data de fechamento desta ITC, de maneira que ainda não forma precedente.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença ID 3704579, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária, ajuizada por
JONES VILELA PEREIRA
, julgou procedente o pedido inicial
“para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) que resultou na condenação do autor ao pagamento dos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019, declarando, por consequência a inexistência de tais débitos.”

Nas razões recursais (ID 3704587), o apelante

sustenta, em síntese, que:

(
I)
“
o reconhecimento da prescrição não faz desaparecer a sua conduta irregular no âmbito da Corte de Contas, e não impede ao Tribunal de Contas de fazer um juízo de valor sobre o fato ocorrido. Como se verifica do §5º do art. 71 da Lei Complementar n. 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), ao tratar da prescrição, a norma refere-se expressamente à pretensão punitiva, não alcançando as demais funções do Tribunal de Contas, quais sejam a fiscalizadora, a consultiva, a informativa, a judicante, a sancionadora, a corretiva, a normativa e a de ouvidoria
”
(fl. 09);

(II)

“
a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da Lei Complementar n. 621/2012 só atinge a pretensão sancionatória, em nada afetando a obrigação de reparação, de ressarcimento pelo dano causado ao erári
o
”
;
(
I
II)
“
(
...
)
no julgamento do RE n. 852.475, publicado em 25/03/2019,
(
...
)
a Corte Suprema fixou tese de repercussão geral (Tema 897) pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa
” (fl.
22
)
;
(IV)
“
o RE n. 636.889 (Tema 899) encontrava-se em análise de embargos de declaração, que foi julgada em 23/08/2021, o que nos permite afirmar que a referida matéria não se encontrava encerrada na tese de que a prescritibilidade das ações de ressarcimento do dano ao erário alcançaria a função reparadora e judicante dos Tribunais de Contas e no prazo de 05 (cinco) anos, como reconhecido na sentença.”
(fl. 48)
;
(V)
“
Caso superada a tese acima, ainda assim não é possível decretar a prescrição da pretensão de ressarcimento por dano ao erário, eis que não é possível
a
aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial do STF, haja vista que a referida interpretação foi firmada posteriormente
à
decisão do TCE/ES, no caso concreto”;
(VI)
“
via de regra as condutas reprimidas pela atuação dos Tribunais de Contas são definidas por lei como atos de improbidade e podem derivar de atos doloso
s
”
(fl. 51);
(VII)
“
In casu, quando proferida a decisão pelo TCE/ES, o entendimento do STF era pela imprescritibilidade das pretensões fundadas em decisão de Tribunal de Contas, e assim se guiou referida Corte de Contas, pois não se poderia exigir que o TCU viesse a observar orientação jurisprudencial que só foi firmada posteriormente à instauração da tomada de contas especial que ora se discute.”
(fl. 55);
(VIII)
“
Subsidiariamente, ainda, caso estes Nobres Julgadores entendam pela prescritibilidade da decisão, deve ser aplicado o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.”
(fl. 56);
(IX)
Foi oportunizado ao requerido o contraditório e a ampla defesa, pois
as informações e teses utilizadas já estavam disponíveis ao apelado desde o Relatório de Auditoria de Engenharia nº 23/2006
;
(X)
Há necessidade de redução do valor atribuído a título de honorários advocatícios, salientando que a
tese firmada pelo STJ no REsp n
º
1.877.883 (Tema 1.076) não tem efeito vinculante, porque não houve formação de maioria absoluta no julgamento.

Em breve síntese dos fatos pertinentes para a compreensão da controvérsia, esclareço tratar-se de ação pelo procedimento comum ajuizado pelo apelado em face do apelante, visando, a declaração de nulidade do Processo que originou as Certidões de Dívida Ativa nº 05426/2019 e nº 05425/2019 e, via de consequência, a suspensão da exigibilidade dos créditos nela entabulados.

Sustenta o autor que foi servidor público do Estado do Espírito Santo, tendo atuado na Comissão de Avaliação Imobiliária e Mobiliária (CAIM), vinculada à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). No ano de 2005, por iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), instaurou-se processo para desapropriação do Hospital Central (“Hospital São José”), de propriedade privada.

Em razão disso, foi solicitado, à CAIM, que realizasse avaliação do bem a ser expropriado, para determinar o valor da justa indenização a ser paga ao particular. Assim, em 08/08/2005, a Comissão, da qual o agravado era parte, elaborou o Laudo de Avaliação nº 48/2005, em que fixou o valor total a ser pago pelo imóvel no montante de R$ 3.034.000,00 (três milhões e trinta e quadro mil reais), sendo R$ 157.000,00 pelo terreno, e R$ 2.877.594,27 pela edificação.

Ressalta, porém, que posteriormente, em 10/10/2005, foi necessária a realização de uma alteração no laudo, pois o proprietário do imóvel teria apontado inicialmente que a área da edificação a ser calculada seria, na verdade, um pouco maior que aquela até então considerada, em razão da existência de um terraço que até então não havia sido levado em consideração. Nesse contexto, chegou-se a um novo valor para a edificação (R$ 2.942.282,07), que, somado ao valor do terreno anteriormente calculado (R$ 157.000,00), totalizava R$ 3.099.282,07 (três milhões, noventa e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais, e sete centavos).

Aduz, ainda, que após denúncia apresentada ao Tribunal de Contas/ES foi instaurada Auditoria Especial na Secretaria de Saúde, a fim de averiguar a desapropriação, oportunidade em que ficou constatado um suposto erro nos cálculos e nas avaliações, que teria ocasionado superdimensionamento do valor. Relata, contudo, que as diferenças apontadas no cálculo realizado pela 9ª Controladoria Técnica do TCE/ES são
“subjetivas e muito sutis, que não decorrem de erro ou acerto das análises, mas de opiniões técnicas distintas e igualmente corretas”
, motivo pelo qual se apresentam indevidas as cobranças constantes das certidões de dívida ativa.

Afirma, por fim, que
na seara administrativa houve o reconhecimento da prescrição das pretensões punitivas, mas também deveria ter ocorrido o reconhecimento da prescrição relativa ao ressarcimento ao erário,
pois tendo a Instrução Técnica Complementar consignado que os investigados teriam agido com culpa ao elaborar as avaliações, notória a prescritibilidade também desta obrigação, conforme entendimento do Excelso Pretório (Temas 666 e 889).

Após o competente iter procedimental, compreendeu o douto magistrado de singela instância que
“
tendo ocorrido o reconhecimento da prescrição das pretensões punitivas, deveria também ter ocorrido o reconhecimento da prescrição relativa ao ressarcimento ao erário, pois afirmando a ITC que os investigados teriam agido com culpa, notória a prescritibilidade também desta obrigação, conforme amplo entendimento jurisprudencial
(...) Diante de tais fatos, tenho que resta corroborada a tese de prescrição também da obrigação reparatória ao erário.
”

Postas estas premissas, a demanda em apreço versa sobre a possibilidade de reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas que condenou o autor à sanção de ressarcimento ao erário, nos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019 e, via de consequência, a declaração de inexistência desses débitos, sobretudo em razão da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Tribunal de Contas em relação aos mesmos fatos.

Nessa senda, é imperioso salientar,
prima facie,
que compulsando os autos, nota-se que o fato que deu causa à imposição de sanções pelo TCEES – decreto expropriatório com avaliação superior àquela que seria correta para o imóvel em questão – concretizou-se em 21/10/2005, enquanto a citação do autor no âmbito daquele procedimento, ocorreu em 11/11/2010, ou seja, mais de 05 anos após o fato.

Não por outra razão o TCEES, reconheceu que:

Vale registrar que, apesar da manutenção da irregularidade, não cabe a aplicação de qualquer sanção.
Isso porque
a pretensão punitiva desta Corte está prescrita
, uma vez que entre a data dos fatos (o decreto expropriatório data de 21/10/2005) e a data da juntada da última citação (29/11/2010 – fl. 635)
decorreram mais de cinco anos
.

Além disso, ocorreu, também, na espécie, a prescrição intercorrente.

Nesse passo, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, fato incontroverso, defende o recorrente a impossibilidade de que também se reconheça a prescrição da sanção de ressarcimento, sob o fundamento de que essa é imprescritível.

Com efeito, esta Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral de três temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 666 -
“é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”
; (ii) Tema 897 -
“prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”
; e (iii) Tema 899 –
“prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Primeiramente, em julgamento de questão com repercussão geral reconhecida (Tema 666), o STF, definiu o alcance da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:
“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”
(RE 669069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 28-04-2016)

No voto de relatoria o Min. Teori Zavascki propôs que somente no ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade ou ilícito penal se aplicará a regra da imprescritibilidade, conforme se extrai do seguinte trecho do voto do relator:

Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5º do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da imprescritibilidade,
uma ordem de bloqueio destinada a conter eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio público.
Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da pretensão a ser exercida – o ressarcimento – ou (b) pela causa remota que deu origem ao desfalque no erário - um ato ilícito em sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. (...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, mantendo a conclusão do acórdão recorrido, embora com fundamentação diversa, e proponho
a fixação de tese segundo a qual a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF (LGL\1988\3) diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais.
É o voto. (RE 669069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 28-04-2016)

Note-se que o referido entendimento fora firmado 2016, enquanto o julgamento do Plenário do Tribunal de Contas, que reconheceu a prescrição punitiva mas deixou de reconhecer a prescrição do ressarcimento ao erário, sob a fundamentação de que essa pretensão seria imprescritível, é de 06/02/2018, ou seja, posterior ao referido entendimento lançado pelo Supremo Tribunal Federal.

Posteriormente, o excelso Supremo Tribunal Federal analisou, mas especificamente a imprescritibilidade nas ações de reparação de dano que decorrem de ato de improbidade administrativa (Tema 897) e nos casos em que o dano decorrer de apuração pelo Tribunal de Contas (Tema 899).

Ao julgar o tema 897, aquela Suprema Corte fixou a tese de que
“s
ão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

Contudo, no caso destes autos, as CDA ́s impugnadas decorrem de apuração de despesas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e não de ressarcimento de dano decorrente da prática de ato previsto na Lei nº 8.429/92.

Caberia ao apelante, ou seja, àquele que pretende o ressarcimento demonstrar que o fundamento determinante de sua pretensão recai sobre um ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, pois somente nos casos de improbidade administrativa, em que o agente público pratica, de forma dolosa ou com culpa grave, um ato de desonestidade em prejuízo da coletividade, afasta-se a prescrição para o ressarcimento do dano.

Ainda neste contexto, observo que o STF, ao julgar o tema 899, foi enfático ao firmar a tese de que:
“
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Do inteiro teor do acórdão proferido pelo excelso STF nos autos do RE 636.866/AL, é possível notar que o julgamento do Tema 899 complementou a tese fixada por àquele Tribunal em relação ao tema da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública, tendo-se consignado expressamente que:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
2. Analisando detalhadamente o tema da "prescritibilidade de ações de ressarcimento", este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
3.
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980
(Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

Portanto, não obstante os argumentos do apelante no sentido de que não seria aplicável ao caso a tese fixada nos autos do RE 636.866/AL (Tema 899), porque posterior ao julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, é de se notar que o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 666, o qual é anterior a decisão do Tribunal de Contas, como explanado anteriormente.

Ad argumentadum tantum,
nota-se que há efeito retroativo da tese firmada no tema 899, ante a ausência de modulação de efeitos, podendo atingir, portanto, decisões administrativas anteriores ao trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATUAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL QUE NÃO ESTÁ ABARCADA PELA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA IMPRESCRITIBILIDADE, ESTATUÍDA NA PARTE FINAL DO § 5º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. [...]

2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários nºs 852.475 e 636.886, paradigmas, respectivamente, dos temas nº 897 e 899 da repercussão geral, ter assentado que a exceção constitucional de imprescritibilidade, estatuída na parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da República, está limitada às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, sem abarcar, portanto, a atuação do Tribunal de Contas da União em tomada de contas especial.

3. Afigura-se, assim, superado, no âmbito desta Suprema Corte, entendimento segundo o qual a atividade do Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial, seria desenvolvida sob o signo da imprescritibilidade, no tocante a eventual imputação de débito, para efeito de ressarcimento ao erário.

4. Situações concretas anteriores também estão jungidas ao entendimento assentado ao julgamento dos referidos recursos extraordinários paradigmáticos, ausente, por ora, pronunciamento desta Corte no sentido de, à luz do art. 927, § 3º, do CPC, promover modulação temporal de efeitos. [...] (STF; MS-AgR 34.467; DF; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 15/03/2021; Pág. 85).

Ademais, impende salientar, sob o prisma da impossibilidade de aplicação da imprescritibilidade ao caso em análise, que o Tribunal de Contas, na apuração da regularidade do recebimento dos valores, não faz análise do elemento subjetivo da conduta para aferir que o recebimento indevido se deu em razão de um ato de desonestidade ou de mera ilegalidade, tal como expressamente consignado no acórdão em que o STF julgou o tema 899.

Somente se proposta ação civil pública por ato de improbidade é que se poderá cogitar que se trata de um dano decorrente de improbidade administrativa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.429/92. Não há como reconhecer incidentalmente a prática de improbidade para, então, declarar a imprescritibilidade da pretensão executiva.

Mas não bastasse isso, no caso em apreço, como bem destacado pelo magistrado de singela instância, o próprio Tribunal de Contas consigna que o autor teria agido com culpa (imperícia).

Portanto, no caso, tem-se que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, impõe-se também reconhecer a prescrição em relação ao ressarcimento ao erário.

No que diz respeito ao argumento do apelante no sentido de que deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, nos termos do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida (Tema 899, citado alhures), a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, com base em decisão de Tribunal de Contas,
prescreve no prazo de cinco anos,
na forma da Lei 6.830/1980 e do Decreto nº 20.910/32, prazo superado neste caso, como citado anteriormente.

À vista disso, como concluiu o magistrado de singela instância,
“
a procedência dos pedidos é medida que se impõe. Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.”

Por fim, insurgiu-se o apelante quanto aos honorários sucumbenciais, asseverando que
“a quantia arbitrada se mostra desproporcional, correspondendo a montante exorbitante, que não corresponde à realidade da causa.”

Sobre o tema, é certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Contudo, não obstante a previsão legal, conforme a lição de Carlos Maximiliano:
“Deve o direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
” (in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 9ª ed., pág. 166).

O Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas - e aqui me refiro principalmente às normas processuais - são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico" (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", Atlas, 2017, pág. 8).

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Não por outra razão, já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

A matéria foi afetada pelo STJ, sem determinação de suspensão dos processos (tema nº 1.076). Contudo, por outro lado, apesar da manifestação por maioria da Segunda Seção no julgamento do REsp nº 1746072/PR (DJUe de 29/03/2019), aplicando a interpretação literal ao art. 85, §8º, do CPC, aquela Corte já admitiu que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2.
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias
: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária –

ou seja, desvinculado dos critérios acima – , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
. 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Vê-se, portanto, que o próprio STJ, entendeu por aplicar o disposto no art. 85, § 3º do CPC com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, o que fatalmente iria de encontro com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o posicionamento desta egrégia Corte em diversos julgados:

(...) Quanto aos honorários advocatícios, objeto dos embargos da parte ré, vencedora na demanda, e seus advogados, não houve omissão do julgado quanto aos critérios para sua fixação. Mesmo ciente do posicionamento do STJ sobre a matéria, em precedentes não repetitivos (e, portanto, não vinculativos), adotou-se tese em sentido contrário, arbitrando a verba por equidade, em razão do princípio da proporcionalidade, considerando o valor exorbitante da causa, extinta em razão da prescrição reconhecida. (...). (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024160355939, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

(...) A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC como qualquer norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. (...) justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...) A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024160130332, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

No mesmo sentido:

(...) A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024030166821, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

(...) A norma do § 3º do art. 85 do CPC, como qualquer outra, não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Em outras palavras, por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. IV- Embora a busca da objetividade deva constituir um norte para os órgãos judiciários, é cediço que, em se tratando da fixação dos honorários, não são poucas as nuances e variáveis submetidas ao crivo judicial pelas peculiaridades e sutilezas dos casos concretos. V- Se por um lado os critérios objetivos e apriorísticos oferecem patamares mínimos de segurança e previsibilidade, por outro podem acarretar distorções em algumas situações pontuais, circunstância que deve autorizar, sempre que possível, a intervenção judicial para evitar excessos e desproporções, o que encontra previsão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos pelo próprio CPC como pautas hermenêuticas destinadas a guiar o aplicador do Direito (art. 8º). VI- Daí ser lícito defender, como mecanismo de inibição dos excessos, a possibilidade excepcional de incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para nortear a fixação de honorários sucumbenciais em situações extremas, assim entendidas aquelas nas quais o critério objetivo conduza a verba honorária a patamares aviltantes ou exorbitantes. Em outras palavras, é preciso que o sistema conte com normas de calibração como aquela do § 8º do art. 85 do CPC, porque a aplicação indiscriminada e inflexível do critério do § 3º do artigo supracitado pode acarretar soluções injustas e desproporcionais. VII- Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048209000941, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 01/07/2021).

(...) Embora § 2º, do art. 85, do CPC denote limites mínimo e máximo para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos de I a IV do §2º. 4 - A aplicação pura e simples do limite percentual mínimo, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2 º. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014226, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em causas nas quais a Fazenda Pública é parte, nas hipóteses em que a verba, se arbitrada à luz dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, revelar-se-ia ínfima ou exorbitante. Nesse sentido: A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10-09-2019, DJe 19-09-2019). 6. - N o caso em análise é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, tal como feito na respeitável sentença, porque se aplicados os parâmetros traçados no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil e adotada como base de cálculo a expressão monetária da demanda (ou o valor da causa atualizado, em torno de R$68.000.000,00 sessenta e oito milhões de reais) a verba teria valor que implicaria em enriquecimento sem causa dos ilustres advogados da autora, o que não se admite. Todavia, considerados a expressão monetária da demanda, a natureza e importância da causa e os demais critérios elencados no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, o valor fixado na sentença (R$20.000,00 vinte mil reais) é insuficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos ilustres advogados da autora, relevando-se mais adequada para tanto a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), já abrangendo o serviço prestado na fase recursal. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080187503, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Neste caso, o valro atribuído a causa foi de R$ 3.913.827,81 (três milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), de maneira que o arbitramento de honorários com adoção do sistema tarifado, em hipótese que possui baixa complexidade e demandou tempo de tramitação absolutamente curto (demanda proposta em 30/11/2021, com sentença em 13/07/2022) e cuja matéria não demandou dilação probatória, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim, no caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor do apelado, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
–
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE ORIGINOU AS
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA Nº
05426/2019
e
N
º
05425/2019
E
,
VIA DE CONSEQUÊNCIA, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS NELA ENTABULADOS – DÍVIDA ORIUNDA DE DECISÃO DO TCEES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NO MESMO PROCESSO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ENTENDIMENTO DO STF – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE –
VALOR DA CAUSA EXORBITANTE -
POSSIBILIDADE –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A demanda versa sobre a possibilidade de reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas que condenou o autor à sanção de ressarcimento ao erário, nos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019 e, via de consequência, a declaração de inexistência desses débitos, sobretudo em razão da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Tribunal de Contas em relação aos mesmos fatos.

2.
Compulsando os autos, nota-se que o fato que deu causa à imposição de sanções pelo TCEES – decreto expropriatório com avaliação superior àquela que seria correta para o imóvel em questão – concretizou-se em 21/10/2005, enquanto a citação do autor no âmbito daquele procedimento, ocorreu em 11/11/2010, ou seja, mais de 05 anos após o fato.

3.
Nesse passo, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, fato incontroverso, defende o recorrente a impossibilidade de que também se reconheça a prescrição da sanção de ressarcimento, sob o fundamento de que essa é imprescritível.

4.
Porém, em julgamento de questão com repercussão geral reconhecida (Tema 666), o STF, definiu o alcance da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:
“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”
(RE 669069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 28-04-2016). O referido entendimento fora firmado 2016, enquanto o julgamento do Plenário do Tribunal de Contas, que reconheceu a prescrição punitiva mas deixou de reconhecer a prescrição do ressarcimento ao erário, sob a fundamentação de que essa pretensão seria imprescritível, é de 06/02/2018, ou seja, posterior ao referido entendimento lançado pelo Supremo Tribunal Federal.

5
.
Ademais, o STF, ao julgar o tema 899, foi enfático ao firmar a tese de que:
“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

6
.
Não obstante os argumentos do apelante no sentido de que não seria aplicável ao caso a tese fixada nos autos do RE 636.866/AL (Tema 899), porque posterior ao julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, é de se notar que o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 666, o qual é anterior a decisão do Tribunal de Contas.

7.
Portanto, no caso, tem-se que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, impõe-se também reconhecer a prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, devendo ser manida a sentença.

8.
Nos termos do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida (Tema 899, citado alhures), a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, com base em decisão de Tribunal de Contas, prescreve no prazo de cinco anos, na forma da Lei 6.830/1980 e do Decreto nº 20.910/32, prazo superado neste caso.

9.
Já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

10
.
Hipótese em que, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários no caso de aplicação literal do CPC.

1
1.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

12.
Voto vencido: Compreendeu a inaplicabilidade da fixação da verba honorária de maneira equitativa.

DECISÃO
Por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.